Tribunal: TJPA
Processo: 0009591-48.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009591-48.2017.8.14.0026

APELANTE: ANDRE DA CONCEICAO DE SOUSA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0009591-48.2017.8.14.0026.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO DE SOUSA.

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ E ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA - CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. DIREITO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0009591-48.2017.8.14.0026.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO DE SOUSA.

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ E ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ E ESTADO DO PARÁ.

Consta nos autos que o autor foi submetido a uma cirurgia em razão de ter sofrido acidente e quebrado a sua perna esquerda, na ocasião foram implantados “ferros de fixação” em sua perna, e que após 05 meses de cirurgia, sua perna passou a apresentar severas infecções em razão dos ferros.

Alegou o apelante que os ferros foram implantados a dois anos e que precisa realizar nova cirurgia para retirados, no entanto, ao procurar o Hospital Regional de Marabá foi informado que deveria procurar a Secretaria Municipal de Saúde, contudo, até o ajuizamento da ação não obteve resposta.

O autor pleiteou o beneficio da justiça gratuita, a concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a imediata internação e submissão do autor ao tratamento médico exigido, ou seja, procedimento cirúrgico para retirada dos ferros de sua perna esquerda. No mérito, requereu o julgamento procedente da demanda, confirmando a obrigação de fazer.

O Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que os requeridos adotassem providencias no sentido de proceder a internação e submissão do requerente ao procedimento cabível para retirada do fixador de sua perna, conforme recomendação médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 até o limite de R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

O Município de Jacundá apresentou informações de que o procedimento possuía caráter eletivo e que o paciente já havia sido encaminhado para consulta no Hospital Regional de Marabá e que o leito já havia sido disponibilizado para o paciente que estaria internando aguardando o procedimento.

O Estado do Pará apresentou contestação. Id 13973981.

O autor da ação peticionou nos autos alegando que foi submetido ao procedimento, porém houve apenas a retirada parcial dos ferros, necessitando ser submetido a novo procedimento para retirada dos demais ferros.

O Magistrado
a quo
ratificou a decisão interlocutória proferida.

O Município de Jacundá apresentou novas informações afirmando que já havia cumprido a decisão liminar integralmente.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante a perda do objeto em razão do cumprimento da obrigação.

O autor da ação interpôs recurso de apelação, Id 13973988, aduzindo a inexistência da perda do objeto, posto que a obrigação não se deu de forma voluntária, foi necessário o ajuizamento da ação judicial, e a concessão de medida liminar não esgota o objeto da demanda, mas tão somente antecipa a pretensão, possibilitando a eficácia do provimento jurisdicional.

O Município de Jacundá apresentou contrarrazões. ID 13973990.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. ID 1393995.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0009591-48.2017.8.14.0026.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO DE SOUSA.

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ E ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo analisá-los.

O cerne do presente recurso reside em verificar se correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, diante do cumprimento da obrigação.

O apelante afirma que a sentença merece ser reformada, posto que o cumprimento da obrigação não incide a perda do objeto.

Analisando os autos, verifico que a extinção do feito, ante a suposta perda do objeto, merece reforma. Explico:

O cumprimento da medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

É importante enfatizar que mesmo que o cumprimento integral da decisão liminar implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, por si só a perda do objeto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SERVIDOR. SALÁRIO ATRASADO. COBRANÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento da decisão liminar satisfativa não acarreta a perda de objeto da ação, porquanto por se tratar de medida provisória, deve ser confirmada em sentença, incidindo em error in procedendo o magistrado que se afasta de tal entendimento. 2. Evidenciado nos autos o vínculo estatutário do servidor, bem como ausente a impugnação da municipalidade quanto ao labor empreendido no período e inexiste a prova de pagamento, deve ser julgada procedente a ação de cobrança salarial. 3. Sendo irrisório o valor dos honorários sucumbenciais fixados a partir do valor da condenação, o arbitramento da verba deve reger-se pelo critério de equidade ( CPC, art. 85, § 8º), conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Prequestionadas as matérias de fato e de direito, bem como as normas legais vigentes, não há falar em sua violação ou negativa de vigência. 5. Provido o apelo, ainda que parcialmente, descabida se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03405687220208090065 GOIÁS, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Mostra-se patente que o Magistrado a quo incidiu em equívoco quando prolatou sentença de extinção em razão da perda do objeto, posto que a decisão antecipatória, embora satisfativa, possui caráter provisório, sendo imprescindível a apreciação do mérito da demanda, para que seja confirmada ou revogada a decisão provisória.

STJ já se manifestou quanto ao assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
dou-lhe provimento,
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para que seja proferida nova sentença com julgamento de mérito.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 16/08/2023